Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-09.2024.8.11.0050
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001953-09.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA OU VÍCIO CONCRETO. RESTABELECIMENTO DOS VALORES ORIGINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., apenas para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal nos Processos Administrativos nº 51.002.001.17-0002436, 51.002.001.20-0000400 e 51.002.001.20-0001490, inscritas na CDA nº 05/2024, de R$ 13.333,33, R$ 13.333,33 e R$ 25.000,00 para R$ 5.000,00 cada uma.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a redução judicial das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal ou se devem ser restabelecidos os valores originariamente fixados pela Administração.

III. Razões de decidir

3.

O controle judicial de atos administrativos sancionatórios alcança a legalidade, a motivação, a razoabilidade e a proporcionalidade, mas não autoriza a substituição pura e simples do juízo técnico da Administração pelo entendimento subjetivo do julgador.

4.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor vincula a graduação da multa à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, e a aferição motivada desses critérios goza de presunção de legitimidade quando realizada dentro dos limites legais.

5.

Os processos administrativos indicam reclamações consumeristas relativas a falha na prestação de serviços e cobrança indevida, com identificação dos consumidores, natureza das infrações imputadas e tramitação perante o órgão de defesa do consumidor.

6.

A aplicação das multas decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa do PROCON Municipal, com fundamento em infrações às normas de proteção ao consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

7.

A simples discordância quanto ao valor da penalidade não autoriza sua redução judicial, pois a intervenção no quantum exige demonstração concreta de ilegalidade, ausência de motivação, erro na aplicação dos critérios legais ou manifesta desproporcionalidade.

8.

A sentença substitui a valoração administrativa sem apontar vício específico na dosimetria realizada pelo PROCON Municipal, nem demonstra erro concreto na ponderação da gravidade da infração, da vantagem auferida ou da condição econômica do fornecedor.

9.

As multas de R$ 13.333,33, R$ 13.333,33 e R$ 25.000,00 não se revelam exorbitantes diante da natureza das infrações, da finalidade punitiva, preventiva e pedagógica da sanção e da condição econômica do fornecedor, instituição financeira de grande porte.

10.

A reforma da sentença impõe a sucumbência integral da parte embargante, com condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não deve reduzir multa administrativa regularmente aplicada pelo PROCON quando ausente demonstração objetiva de ilegalidade, ausência de motivação, erro na aplicação dos critérios legais ou manifesta desproporcionalidade. 2. A multa administrativa consumerista possui finalidade punitiva, preventiva e pedagógica, não se limitando à reparação do dano individual do consumidor. 3. A invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não basta para afastar a presunção de legitimidade da dosimetria administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 18 e 24; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1013577-53.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.04.2026; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1007762-07.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001953-09.2024.8.11.0050, opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da Execução Fiscal nº 1000370-86.2024.8.11.0050.

Na origem, o Município de Campo Novo do Parecis ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito não tributário decorrente de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, inscritas na CDA nº 05/2024,

referentes aos Processos Administrativos nº 51.002.001.17-0002436, 51.002.001.20-0000400 e 51.002.001.20-0001490. O valor da dívida executada, à época do ajuizamento, era de R$ 56.619,20, tendo o executado realizado depósito judicial no valor de R$ 64.407,17 para garantia do juízo. (Id. 364055466).

Nos embargos à execução, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. alegou, em síntese, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, a prescrição do crédito executado, a nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação, a inexistência de defeito na prestação do serviço e, subsidiariamente, a necessidade de redução das multas aplicadas, sob o fundamento de desproporcionalidade, irrazoabilidade e caráter confiscatório.

O embargante sustentou que as multas teriam sido arbitradas em valores excessivos, sem adequada observância das circunstâncias concretas dos processos administrativos e sem demonstração da vantagem auferida ou da real capacidade econômica considerada pelo órgão sancionador.

O Município apresentou impugnação, defendendo a higidez da CDA nº 05/2024 e a regularidade dos processos administrativos. Argumentou que as sanções decorreram de infrações às normas consumeristas, especialmente por cobrança indevida e falha na prestação de serviços, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 18 e 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997. Sustentou, ainda, que as multas foram devidamente fundamentadas, possuíam caráter punitivo-pedagógico e observaram os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 364055484).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. O Juízo de origem rejeitou a alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, por entender que a tese foi formulada de modo genérico e sem indicação individualizada de vício no título executivo. Também afastou a prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional teve início com a constituição definitiva do crédito, em 2023, após o encerramento dos processos administrativos, ao passo que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 2024 e a execução fiscal foi ajuizada no mesmo ano.

Quanto ao mérito das sanções, a sentença reconheceu que os processos administrativos tramitaram regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, e que o PROCON possui competência para aplicação de penalidades administrativas. Todavia, entendeu que as multas deveriam ser reduzidas, pois o quantum fixado mostrou-se excessivo, especialmente diante da ausência de Demonstrativo de Resultado de Exercício para apuração da condição econômica do fornecedor e da impossibilidade de mensuração da vantagem auferida.

Assim, o Juízo reduziu as multas administrativas nos seguintes termos: no PA nº 51.002.001.17-0002436, de R$ 13.333,33 para R$ 5.000,00; no PA nº 51.002.001.20-0001490, de R$ 13.333,33 para R$ 5.000,00; e no PA nº 51.002.001.20-0000400, de R$ 25.000,00 para R$ 5.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos. Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas na proporção de 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios recíprocos em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução, preservando-se integralmente a CDA nº 05/2024 e os valores originários das multas aplicadas pelo PROCON Municipal.

O apelante argumenta que a dosimetria da multa administrativa insere-se na discricionariedade técnica da Administração Pública e somente poderia ser revista judicialmente em caso de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, hipóteses que, segundo afirma, não estariam demonstradas nos autos. Defende que a condição econômica do Banco Bradesco Financiamentos S.A., instituição financeira de grande porte, justifica a fixação de sanção em valor suficiente para cumprir sua finalidade punitiva e pedagógica.

Aduz, ainda, que os valores originariamente fixados não configuram confisco, pois se trata de multas administrativas de natureza sancionatória, aplicadas dentro dos limites do art. 57 do CDC e resultantes de infrações autônomas, acrescidas dos encargos legais decorrentes da mora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecer a higidez da CDA nº 05/2024, afastar a tese de prescrição e restabelecer integralmente os valores das multas administrativas aplicadas nos processos administrativos do PROCON, com inversão do ônus sucumbencial. (Id. 364055494).

Em contrarrazões, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que o Juízo de origem corretamente reconheceu a desproporcionalidade das multas e as reduziu a patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende que a Administração Pública não pode aplicar sanções com caráter confiscatório ou arrecadatório, especialmente quando ausente demonstração concreta da vantagem auferida, da extensão do dano e dos critérios efetivamente utilizados para a dosimetria. (Id. 364055497).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., apenas para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal nos Processos Administrativos nº 51.002.001.17-0002436, 51.002.001.20-0000400 e 51.002.001.20-0001490, inscritos na CDA nº 05/2024.

A sentença rejeitou as alegações de nulidade da CDA, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, prescrição e nulidade dos processos administrativos. Todavia, reduziu as multas administrativas aplicadas de R$ 13.333,33 para R$ 5.000,00, de R$ 13.333,33 para R$ 5.000,00 e de R$ 25.000,00 para R$ 5.000,00, sob o fundamento de excesso na dosimetria.

O Município apelante sustenta, em síntese, que as sanções foram regularmente aplicadas pelo PROCON Municipal, dentro dos limites legais, com observância do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial no quantum fixado administrativamente.

A insurgência merece provimento.

De início, cumpre registrar que não se controverte, nesta fase recursal, a competência do PROCON para fiscalização e aplicação de sanções administrativas em matéria consumerista, tampouco a regularidade formal dos processos administrativos, pontos expressamente reconhecidos na sentença.

O próprio Juízo de origem consignou que os processos administrativos tramitaram regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como afastou as teses de nulidade da CDA e prescrição do crédito.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se, portanto, à possibilidade de manutenção da redução judicial das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

É certo que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos sancionatórios, inclusive quanto à proporcionalidade da penalidade aplicada. Esse controle, contudo, deve permanecer circunscrito à legalidade, à motivação, à razoabilidade e à proporcionalidade, não autorizando a substituição pura e simples do juízo técnico da Administração pelo entendimento subjetivo do julgador.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Trata-se de critérios vinculantes à Administração, mas cuja aferição, quando realizada de forma motivada e dentro dos limites legais, goza da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos.

No caso concreto, os processos administrativos foram instaurados a partir de reclamações consumeristas relativas a falha na prestação de serviços e cobrança indevida, envolvendo instituição financeira de reconhecida capacidade econômica. Os documentos administrativos demonstram a abertura das reclamações, a identificação dos consumidores, a natureza das infrações imputadas e o processamento perante o órgão de defesa do consumidor.

Além disso, a aplicação das multas decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa, com fundamento em infrações às normas de proteção ao consumidor, especialmente aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

Nesse cenário, a simples discordância quanto ao valor da penalidade não autoriza, por si só, a sua redução judicial. Para que haja intervenção no quantum fixado pela Administração, é necessária demonstração concreta de ilegalidade, ausência de motivação, erro na aplicação dos critérios legais ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

A redução promovida na origem, embora fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acabou por substituir a valoração administrativa sem apontar vício específico capaz de infirmar a dosimetria realizada pelo PROCON Municipal. A sentença não indicou de forma objetiva qual critério legal teria sido desconsiderado, tampouco demonstrou erro concreto na ponderação da gravidade da infração, da vantagem auferida ou da condição econômica do fornecedor.

A jurisprudência desta Corte tem assentado que o controle jurisdicional sobre a dosimetria de sanções administrativas deve se limitar ao exame de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da autoridade administrativa quando observados os critérios legais com fundamentação adequada.

Nesse sentido, no julgamento da Apelação Cível nº 1013577-53.2022.8.11.0041, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, Jugado em 29/04/2026, concluiu que “
A redução judicial de multa administrativa exige demonstração objetiva de desproporcionalidade, sendo insuficiente a invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Na mesma linha, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Regimental Cível nº 1007762-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 05/05/2026, decidiu que “
O Poder Judiciário não pode reduzir multa administrativa regularmente aplicada, quando observados os critérios legais de dosimetria, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo”
.

O precedente da própria Segunda Câmara também ressalta que a multa administrativa consumerista deve ser aferida à luz de sua função pedagógica e preventiva, e não apenas pela comparação com o valor individual da reclamação ou do dano suportado pelo consumidor.

Essa orientação é aplicável ao caso concreto. As multas fixadas pelo PROCON Municipal, nos valores de R$ 13.333,33, R$ 13.333,33 e R$ 25.000,00, não se revelam exorbitantes diante da natureza das infrações, da finalidade pedagógica da sanção e da condição econômica do fornecedor, instituição financeira de grande porte.

A sanção administrativa não possui finalidade meramente reparatória do dano individual do consumidor. Ao contrário, tem caráter punitivo, preventivo e pedagógico, voltado à proteção da coletividade e à repressão de práticas incompatíveis com a legislação consumerista.

Assim, ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade manifesta ou de vício na dosimetria administrativa, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato sancionador, com o restabelecimento dos valores originariamente aplicados.

Embora haja precedentes admitindo a revisão judicial do quantum da multa quando constatado excesso punitivo concreto, tal hipótese não se configura nos autos. A revisão judicial da sanção é excepcional e pressupõe demonstração efetiva de descompasso entre a penalidade e os critérios legais do art. 57 do CDC, não bastando a conclusão abstrata de que o valor seria elevado.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo-se integralmente os valores originários das multas administrativas constantes da CDA nº 05/2024.

Com a reforma da sentença, a parte embargante passa a ser integralmente sucumbente, devendo arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo-se os valores originários das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos nº 51.002.001.17-0002436, 51.002.001.20-0000400 e 51.002.001.20-0001490, constantes da CDA nº 05/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026